Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do crime de corrupção de menor.
2. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
3. Sendo delito formal, para configuração do crime de corrupção de menor basta que o autor do crime se faça acompanhar de menor no momento da execução. 3.1 No caso, restou devidamente comprovado, inclusive pela confissão do réu e do menor infrator, que o roubo foi cometido na companhia do adolescente, cuja idade também foi comprovada nos autos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.